Tribunal: CARF
Processo: 10880.949236/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949236/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.743 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ENALAN ASSESSORIA E SERVIÇOS DE COBRANÇA E CADASTRO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE
RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO DEMONSTRADO.
Merecem reconhecimento os créditos pleiteados em DCOMP devidamente
comprovados por meio da documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-84.755 da 18a Turma da DRJ/SPO de 21 de novembro de
2018 (fls. 132 a 136):
Trata o presente processo de PER/DCOMP, sob no 01582.22176.180909.1.7.04- 1496,
apresentado em 18/09/2.009 (fls. 2 e 88), por intermédio do qual a interessada pleiteia o
reconhecimento do direito creditório, no valor originário de R$ 3.763,18 (fl. 3), para
utilização na compensação do débito discriminado às fls. 5, 6 e 89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949236/2011-01
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949236/2011-01

2. As características do DARF discriminado no PER/DCOMP e que deu ensejo ao
pedido de compensação em análise são os seguintes:

3. O Despacho Decisório de fls. 88 e 89, com data de emissão de 05/07/2.011, não
homologou a compensação declarada e apurou um valor devedor consolidado, para
pagamento até 29/07/2.011, correspondente ao débito indevidamente compensado
(principal de R$ 1.744,11, multa de R$ 348,82 e juros de R$ 661,71), uma vez que o
recolhimento acima havia sido utilizado para pagamento de débito, conforme abaixo
discriminado:

4. A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 18/07/2.011 (fl. 9),
apresentando, em 12/08/2.011, a manifestação de inconformidade de fls. 12 e 13,
acompanhada dos documentos de fls. 14 a 85, alegando, em síntese, que:

I- DOS FATOS
4.1- recolheu, em 07/08/2.007 (leia-se 31/07/2.007), com o código 2372, a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido referente ao 2o Trimestre de 2.007, no valor de R$
38.666,67, quando o correto seria R$ 34.903,49, acarretando um pagamento a maior de
R$ 3.763,18;
4.2- em 12/11/2.007, apresentou PER/DCOMP, compensando esse crédito de R$
3.763,18, com valor atualizado de R$ 3.939,67, com o débito de PIS referente a outubro
de 2.007 (código 8109), na quantia de R$ 1.744,11, resultando um saldo original de R$
1.665,98 a ser utilizado;
4.3- pelas razões acima apresentadas, solicita o cancelamento do Despacho Decisório
941451675, uma vez não ser devida a cobrança.

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente sob o fundamento da
inexistência de provas hábeis capazes de demonstrar a existência e a disponibilidade dos créditos
pleiteados, com fundamento, dentre outros dispositivos, no art. 16, inc. III, do Decreto Federal no
70.235/1972 e art. 170 do CTN.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 144 a 161), alegando:
a) que a decisão recorrida não apreciou a existência do crédito, porque, segundo a
recorrente, caberia a autoridade julgadora (DRJ) ter considerado o teor da DCTF
retificadora enviada após o despacho decisório (fl. 150);
b) que o direito creditório estaria comprovado, com fundamento em DIPJ e DCTF
retificadoras (fls. 155 e 156) e nos livros diário e razão, e no comprovante anual
de retenção de Contribuições (fl. 166).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949236/2011-01

Por fim, fl. 85, a recorrente requer, seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da recorrentes e,
consequentemente, homologada a compensação vinculada ao CSLL apurado no exercício de
2008, ano-calendário 2007.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL, ano-calendário 2007 (2o trimestre).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
18/02/2019, conforme Termo de Juntada, fl. 141, face ao recebimento da intimação datado de
18/01/2019, fl. 140, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ
entendeu não haver meios de provas suficientes para a demonstração do crédito.
A recorrente, por sua vez, apresentou DIPJ e DCTF retificadoras e livros diário e
razão, e comprovante anual de retenção de Contribuições (fl. 164).
De fato, ficou demonstrada a existência das retenções na fonte conforme fez prova
o livro diário (fls. 165 a 169), apresentado pela recorrente.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.743 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949236/2011-01

Acerca dos pedidos de compensação, o Código Tributário Nacional determina que
a compensação dependeria da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)
Nesse sentido, a empresa contribuinte apresentou DIPJ (fl. 45) retificadora, onde,
na fl. 50 (e na fl. 97) desta DIPJ consta apuração da CSLL a pagar no valor de R$ 38.032,91, o
que, face ao DARF de R$ 49.607,04, indica a viabilidade do crédito pleiteado na DCOMP,
motivo pelo qual merece provimento o presente recurso voluntário.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital